Tribunal: STF
Processo: RE 85868
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-07
Data de publicação: 1977-06-07

Ementa:
- SALÁRIO-FAMÍLIA. AUXÍLIO A QUE FAZ JUS O FUNCIONÁRIO COMO CONTRIBUIÇÃO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DA FAMÍLIA. OS TITULARES DA VANTAGEM SÃO OS PAIS, EMBORA DE MODO OBLÍQUO SEJAM BENEFICIADOS OS
FILHOS. 
INAPLICAÇÃO DA REGRA SEGUNDO A QUAL NÃO CORRE A PRESCRIÇÃO CONTRA OS ABSOLUTAMENTE INCAPAZES (ART. 169, I, DO COD. CIVIL).
DIREITO À PERCEPÇÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA POR FILHO MENOR DE 18 ANOS, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO ESTADUAL, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL QUANTO ÀS PRESTAÇÕES VENCIDAS. 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.